Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1013428-20.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: WEDER BENTO VENANCIO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41) - SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - VIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO DIANTE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - ACUSADO CITADO POR EDITAL - ARTIGO 366 DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO.
1) Se o suspeito, após ser citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional (art. 366, do CPP), de modo que o período de suspensão deve ser excluído do prazo necessário para a ocorrência da referida causa de extinção da punibilidade. Assim, se o processo foi suspenso antes do decurso do prazo prescricional e ainda permanece nessa condição, logicamente não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, devendo o feito prosseguir.
2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013428-20.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WEDER BENTO VENANCIO - CPF: 051.223.111-70 (RECORRIDO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 026.088.991-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41) - SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -
PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
-

VIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO DIANTE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - ACUSADO CITADO POR EDITAL - ARTIGO 366 DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO.

1) Se o suspeito, após ser citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional (art. 366, do CPP), de modo que o período de suspensão deve ser excluído do prazo necessário para a ocorrência da referida causa de extinção da punibilidade. Assim, se o processo foi suspenso antes do decurso do prazo prescricional e ainda permanece nessa condição, logicamente não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, devendo o feito prosseguir.

2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito i
nterposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 0014472-35.2017.8.11.0064, Cód. 666338, pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinta a punibilidade de
Weder Bento Venancio
, pelo
reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual da pena,
em ação penal que ele responde pela prática da conduta capitulada pelo artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato – contravenção penal).

Inconformado, nas razões recursais de id. 95745450, o representante ministerial sustenta em síntese,
que o processo e o curso do prazo prescricional estão suspensos
, já que o recorrido foi citado por edital e não compareceu e nem constituiu advogado, motivo pelo qual não teria decorrido o lapso de tempo necessário para a ocorrência da prescrição, devendo a
decisão ser cassada para que o feito continue e tramitar
. Nesse sentido, conforme calculadora de prescrição punitiva do CNJ aportada aos autos, o prazo necessário para calcar a aplicação do aludido instituto só ocorrerá, provavelmente, em 15/04/2024.

Em contrarrazões, a defesa requer o
desprovimento
ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (id. 95745455).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 95745456).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo
provimento
do recurso para
“para anular a sentença, dando prosseguimento regular à ação penal, com a manutenção da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até que o réu compareça em juízo ou sua punibilidade seja extinta pela prescrição, o que ocorrer primeiro
” (id. 100819476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que
Weder Bento Venancio
foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em face de sua antiga companheira Benedita dos Santos, em 08/10/2017.

Na data de
16/04/201
8,
a respectiva
denúncia foi recebida
pela autoridade competente (id. 58809357 - Pág. 84/85), momento em que foi determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação.

Após tentativas de citação pessoal infrutíferas, o denunciado acabou sendo citado por edital, nos moldes do art. 361, do Código de Processo Penal (id. 95744145 - Pág. 104), sendo que, transcorrendo o prazo sem qualquer manifestação do agente, o juízo singular aplicou o teor do art. 366, do Código de Processo Penal,
suspendendo
o processo e o curso do prazo prescricional, em
08/04/2019
(id. 95744145 - Pág. 118).

Acontece que no dia 30/06/2021, sobreveio decisão declarando a extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob os seguintes fundamentos:

“
Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 16.04.2018, conforme consta (ID Num. 58809357 - Pág. 84/85). Ocorre que, levando-se em consideração a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) aos delitos, se conclui que, de acordo com a redação do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição dá-se em 03 (três) anos, já decorrido desde o recebimento da denúncia, lembrando-se que, quando é o caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada, nos termos do Artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, considerando a data do recebimento da denúncia acima mencionada e o lapso temporal já decorrido até esta data, superior a 03 (três) anos, da inexistência da ocorrência de qualquer outra causa suspensiva/impeditiva/interruptiva da prescrição, da não inclusão do(s) delito(s)
imputado(s) ao réu dentre aqueles denominados imprescritíveis (Artigo 5o, inciso XLIV, da CF/88 [1
]), forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade.

ISTO POSTO, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de WEDER BENTO VENANCIO em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal. Outrossim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como baixas e necessárias anotações”
(id. 95744148).

Contra a supramencionada decisão, o órgão ministerial exsurge inconformado perante esta Instância Revisora, alegando que tanto o processo quanto o prazo prescricional estão suspensos, já que o recorrido foi citado por edital e não compareceu e nem constituiu advogado, motivo pelo qual não teria decorrido o lapso de tempo necessário para a ocorrência da prescrição, devendo a decisão ser cassada para que o feito continue e tramitar.

Nesse sentido, alega que:

“(...) conforme cálculo da calculadora de prescrição punitiva do CNJ em PDF, cujo prazo será em 15/04/2024. O prazo da prescrição da pretensão punitiva real ou em perspectiva não ocorreu porque o processo foi suspenso antes do curso do prazo, inclusive, para essa modalidade de prescrição.
(...) O Ministério Público requer o provimento do recurso em sentido estrito para anular a decisão que julgou extinta a punibilidade estatal real ou em perspectiva e determinar a continuidade do procedimento com a manutenção da suspensão do processo até a prescrição da pretensão punitiva, até o comparecimento espontâneo do denunciado ou até ele ser localizado nos endereços do cadastro e do sistema deste Tribunal para ser citado”
(id. 95745450).

A pretensão comporta guarida.

Conforme já ressaltado, no caso em comento há uma particularidade: o processo e o curso da prescrição do prazo prescricional estavam suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.

O parâmetro adotado para o limite da suspensão do curso do prazo prescricional, em caso de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, é aquele determinado pelos incisos do art. 109 do CP, adotando-se o máximo da pena abstratamente cominada ao delito, conforme consagrado nos termos da
Súmula 415 do STJ
:
“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”
.

Passado tal lapso temporal sem a localização do agente, há a
retomada do curso da prescrição
, a despeito de o processo permanecer suspenso, até que o agente compareça ou até que se ultime o prazo extintivo da pretensão punitiva.

Ratificando o entendimento já sumulado no STJ, a Suprema Corte em julgamento submetido à sistemática de repercussão geral (
Tema 438/STF
), fixou a seguinte tese relativa ao tempo máximo de suspensão do processo penal em razão do indigitado artigo do CPP:

“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso"
(STF - RE: 600851 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/12/2020, tema 438 da repercussão geral).

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. DURAÇÃO. ART. 109 DO CP. SÚMULA N. 415 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO SEM LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso" (STF, RE n. 600.851/DF, submetido à sistemática da repercussão geral). 2. Após o decurso do prazo prescricional, o prosseguimento do feito sem a ciência do acusado ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (STF, RE n. 600.851/DF, submetido à sistemática da repercussão geral). 3. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(AgRg no AREsp 1882368/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – PERTINÊNCIA – PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRAZO NÃO DECORRIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Conforme a regra do artigo 366 do Código de Processo Penal, se o acusado, após ser citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, razão pela qual o período de suspensão deve ser excluído do prazo necessário para a ocorrência da referida causa de extinção da punibilidade. Considerando que o processo foi suspenso antes do decurso do prazo prescricional e ainda permanece nessa condição, é evidente a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, devendo o feito prosseguir regularmente” (N.U 1013420-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021).

Com efeito, considerando-se o
prazo prescricional de 03 (três) anos ao delito em tela
(
ex vi
art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e art. 109, VI, do CP), tem-se que o
período limite de suspensão da marcha processual também haverá de ser três anos
, consoante artigo 109, inciso VI, do Código Penal e Súmula n. 415 do STJ.

Pois bem, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (16/04/2018) até a determinação de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (08/04/2019),
decorreu apenas 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias.
Obviamente,
não transcorreu o prazo necessário para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ademais,
a ação penal e o prazo prescricional permanecem suspensos desde 08/04/2019, não havendo decurso de novo lapso de tempo que possa ser acrescentado
. Aliás, respeitado o prazo prescricional de três anos, somente em
08/04/2022
a prescrição voltará a correr de onde parou.

Neste ponto, consoante bem apontado no parecer ministerial
“caso findado o prazo assinalado acima
(08/04/2022),
se mantiver a falta de citação do réu, o processo permanece suspenso, contudo, o prazo prescricional volta a fluir pelo período de 03 (três) anos descontado o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a decisão que aplicou o artigo 366 do CPP, in casu, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias
(id. 100819476), de modo que a prescrição ocorrerá somente em
abril/2024
, conforme cálculo da calculadora de prescrição punitiva do CNJ, apontado no id. 95745451, pelo recorrente.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine a questão, é evidente a conclusão de que o prazo prescricional necessário para a extinção da punibilidade do agente não decorreu, devendo o processo prosseguir.

Desta feita, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
do recurso manejado pelo Órgão Ministerial, a fim de anular o
decisum
guerreado que reconheceu a ocorrência de prescrição ao recorrido Weder Bento Venancio e dar continuidade ao processo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021